Tribunal: TJES
Processo: 5005319-22.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Condomínio
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005319-22.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REJANE STORARI DO CARMO ROCHA XAVIER e outros (3)

APELADO: PAULO ROBERTO ROCHA

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005319-22.2021.8.08.0035

APELANTES:
IVANY STORARI DO CARMO ROCHA e OUTROS

APELADO:
PAULO ROBERTO ROCHA

JUÍZO PROLATOR
: 6
a
VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. CONDENAÇÃO EM ALUGUÉIS. REDISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS-PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Ação de extinção de condomínio ajuizada por condômino visando à alienação judicial do imóvel comum e à indenização por perdas e danos decorrentes da ocupação exclusiva do bem pelas rés, também condôminas e herdeiras.
2. Sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo a indivisibilidade do imóvel, determinando sua alienação e fixando a proporção das quotas-partes entre os coproprietários, com condenação das rés ao pagamento de aluguéis retroativos e despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir: (i) se houve erro na fixação das quotas-partes entre os condôminos; (ii) se é devida a condenação ao pagamento de aluguéis e perdas e danos em razão da alegada ocupação exclusiva pelas rés; (iii) se há comprovação de que o imóvel seria divisível em unidades autônomas; (iv) se é possível reconhecer o usucapião da área ocupada por uma das rés; e (v) se houve resistência suficiente para justificar a condenação em custas e honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O imóvel objeto da ação possui matrícula única e não há averbação de desmembramento, sendo, portanto, juridicamente indivisível.
5. A utilização exclusiva do bem comum sem autorização dos demais condôminos justifica a condenação ao pagamento proporcional de aluguéis.
6. A alegação de existência de dois lotes autônomos foi afastada pela prova registral constante dos autos.
7. A pretensão de usucapião foi corretamente rejeitada, dada a ausência de posse exclusiva e o caráter de tolerância familiar na ocupação.
8. A oposição das rés à alienação do bem e às pretensões indenizatórias caracteriza resistência ao direito potestativo, justificando a condenação em custas e honorários.
9. Houve equívoco na fixação das quotas-partes devidas a cada condômino, sendo necessário seu ajuste conforme o correto quadro sucessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A indivisibilidade jurídica de imóvel com matrícula única afasta a alegação de fracionamento informal para fins de exclusão de coproprietários. 2. O uso exclusivo de bem comum por herdeiro justifica o pagamento de aluguéis aos demais condôminos. 3. A posse exercida por condômino sobre bem indiviso não enseja usucapião sem prova de animus domini e exclusividade. 4. A resistência à extinção do condomínio e à alienação do bem caracteriza oposição ao direito potestativo, legitimando a condenação em custas e honorários. 5. A correta repartição das quotas-partes hereditárias deve observar a sucessão legítima e os regimes de bens aplicáveis.”
_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.320, 1.322, 1.791, 1.784, 1.851; Lei nº 6.015/1973, art. 172.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2163767/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.02.2023; TJES, AI nº 50035513520228080000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.08.2024; TJES, AC nº 00028272820138080002, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 14.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005319-22.2021.8.08.0035

APELANTES:
IVANY STORARI DO CARMO ROCHA e OUTROS

APELADO:
PAULO ROBERTO ROCHA

JUÍZO PROLATOR
: 6
a
VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
IVANY STORARI DO CARMO ROCHA, REJANE STORARI DO CARMO ROCHA XAVIER e CARLA STORARI ROCHA
, com a assistência de CLARICE STORARI ROCHA BELESA, em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.

A r. sentença objurgada julgou procedentes os pedidos iniciais, decretando a extinção do condomínio sobre o imóvel matriculado sob o número 26.926 no Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona de Vila Velha, com área total de 375,60 m2. Além disso, autorizou a alienação do imóvel e condenou as requeridas ao pagamento de perdas e danos, a título de aluguel mensal pelo uso do imóvel, e ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão da oposição ao exercício do direito potestativo do requerente.

Em suas razões recursais, as Apelantes, embora afirmem concordar com a extinção do condomínio e a alienação do imóvel, buscam a reforma da sentença quanto às condenações relacionadas a pagamentos de aluguel, despesas, danos e demais condenações ligadas à suposta resistência.

A respeito da extinção de condomínio, cumpre ressaltar que o artigo 1.320 do Código Civil prevê que o condômino poderá exigir a divisão da coisa comum a todo tempo,
in verbis
:

[Código Civil]
Art. 1.320. A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão. [...]

Depreende-se, assim, que comprovado o requisito da co-titularidade do bem, o que no caso dos bens imóveis se perfaz com o registro imobiliário, ter-se-á a possibilidade de extinção do condomínio.

Nada obstante, em se tratando de coisa indivisível, poderão os consortes adjudicá-la a um só (art. 1.322 do Código Civil).

Da Indivisibilidade do Imóvel e da Alegada Existência de Dois Lotes Distintos

Inicialmente, analisa-se a alegação das Apelantes de que o bem objeto da lide compreenderia dois lotes distintos, sendo um deles não inventariado e de uso exclusivo de Ivany.

No caso, as Apelantes aduzem que existem
dois lotes distintos na área em discussão
: um objeto da ação (Matrícula 26.926) e outro onde a Apelante Ivany reside (sem matrícula própria), e que tal fato não foi devidamente apreciado, bem como há necessidade de inspeção judicial.

Entretanto, constato que a r. sentença apreciou expressamente a questão, ao concluir que o imóvel é
indivisível
e possui
uma única matrícula no Registro Geral de Imóveis (nº 26.926)
, com área total de 375,60 m2.

Decerto, o registro competente foi apresentado aos autos no ID 13774785, p. 8, e contém a identificação do imóvel, suas divisas e, ainda, o registro da Escritura Pública de Inventário e Partilha (Protocolo n
o
363310, de 07/11/2019), no qual consta a proporção de divisão de 50% do imóvel em razão do falecimento de Hevete Jorge Rocha.

É importante destacar que no serviço de Registro de Imóveis serão feitos os registros e averbações dos títulos ou atos constitutivos, declaratórios, translativos e extintivos de direitos reais sobre imóveis reconhecidos em lei, na forma do artigo 172 da Lei Federal 6.015/73.

Nesse ínterim, a existência de construções separadas ou inscrições no cadastro municipal
não é suficiente para atribuir-lhes autonomia jurídica
, sendo necessária a averbação de desmembramento no registro de imóveis, o que não existe nos autos.

Esse também é o entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL . EXIGÊNCIA DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS.
SÚMULA 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA . 1. Ação reivindicatória.
2. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a comprovação da propriedade de bem imóvel somente se faz por meio da apresentação da escritura devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts . 1.227 e 1.245 do Código Civil. Precedentes do STJ
. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2163767 SP 2022/0207518-3, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Portanto, a alegação de existência de "dois lotes" e a necessidade de inspeção judicial para comprová-la foram devidamente afastadas pela sentença, não havendo o que se falar na existência de um lote “sem registro”.

Com efeito, a situação jurídica do imóvel é de
indiviso
, e a mera utilização de áreas distintas não confere autonomia legal.

Da Ocupação Exclusiva, da Condenação por Aluguéis e Perdas e Danos, e da Ausência de Notificação

Superada a controvérsia quanto à individualização do imóvel, passa-se à análise das condenações impostas às Apelantes em razão da suposta ocupação exclusiva do bem comum, sem contraprestação aos demais coproprietários. Questiona-se, ainda, a necessidade de notificação prévia para cobrança de aluguéis e a suficiência das provas produzidas.

As Apelantes aduzem que nunca residiram no imóvel objeto da ação, que não há provas de sua ocupação exclusiva ou resistência, e que a condenação ao pagamento de aluguéis é indevida pela ausência de prévia notificação extrajudicial.

A r. sentença, por sua vez, reconheceu que a ocupação de parte do imóvel pela Apelante Ivany, sem prestar qualquer contrapartida ao Apelado, fere o direito destes de usufruir do bem em condições de igualdade.

A condenação em perdas e danos, consubstanciada em
aluguel mensal pelo uso do imóvel
, é justificada pela
não fruição do bem
por parte do Apelado ao longo dos anos, que se viu privado de seu exercício.

Certamente,
quem ocupa integralmente imóvel de que é coproprietário, deve pagar aluguel aos demais condôminos
. No mesmo sentido, o entendimento do e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS E COBRANÇA – HERDEIRO ALIJADO DA FRUIÇÃO DE BEM DO ESPÓLIO – USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL RURAL POR OUTROS HERDEIROS – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS – DEFERIMENTO PARCIAL DA TUTELA PROVISÓRIA – IMÓVEL LOCADO A TERCEIRO – PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO – DEMANDADOS QUE TINHAM O DEVER PROCESSUAL DE COOPERAR INDICANDO O VALOR LOCATÍCIO VIGENTE – INÉRCIA QUE RESULTA NA NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO VALOR LOCATIVO APRESENTADO PELO REQUERENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR INDICADO PELO AUTOR – FIXAÇÃO DO ALUGUEL CONFORME A QUOTA-PARTE QUE CABERIA AO AGRAVANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência dos tribunais superiores admite a fixação de aluguéis em favor de herdeiro alijado da fruição de bem do espólio exclusivamente ocupado por outros herdeiros.
[...]8 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50035513520228080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, p. 09/08/2024)

Embora as Apelantes argumentem que ocupam tão somente os “
seus imóveis
”, é importante salientar que as apelantes possuem tão-somente uma pequena fração do imóvel em apreço, não sendo possível a sua divisão em três unidades autônomas, como bem fundamentou o magistrado
a quo
:

[...] admitir a tese de que o imóvel pode ser dividido informalmente em três unidades autônomas, como sugere a ré, importaria em prejudicar os direitos dos demais herdeiros, que têm maior participação no imóvel.

Essa interpretação seria lesiva ao patrimônio comum, beneficiando desproporcionalmente a ré Ivany e suas filhas em detrimento dos demais herdeiros, uma vez que a participação das rés é limitada a 1/4 do imóvel, não autorizando o uso exclusivo e irrestrito de parte substancial da propriedade.

Acresça-se que a notificação extrajudicial para fins de cobrança de aluguéis é dispensável a partir do momento em que a oposição ao uso exclusivo se manifesta, sendo a própria citação na ação judicial um termo inicial válido para a incidência do aluguel, conforme fixado na sentença (item 2.3).

Além disso, a alegação de ausência de provas das alegações iniciais não se sustenta, uma vez que a própria
oposição das Apelantes ao exercício do direito potestativo
do autor, evidenciada na peça de defesa em ID 13774816, foi o que motivou a condenação em custas e honorários.

Portanto, a condenação é
devida
e está em consonância com o direito, não havendo que se falar em reforma neste aspecto.

Da Distribuição das Quotas-Partes na Alienação do Imóvel

Na sequência, examina-se a impugnação das Apelantes quanto à distribuição das quotas-partes do produto da alienação do imóvel, considerando os vínculos de parentesco e a ordem sucessória entre os falecidos e seus herdeiros.

As Apelantes impugnam a proporção das quotas-partes fixadas na sentença recorrida, que atribuiu a Ivany Storari Rocha 12,5% do valor da alienação do imóvel, e 6,25% a cada uma das filhas, Rejane e Carla. Sustentam que a divisão correta seria 6,25% para Ivany e 9,375% para cada filha, considerando que Carlos Alberto Rocha, esposo de Ivany e pai de Rejane e Carla, faleceu antes de sua genitora, Hevete Jorge Rocha.

A certidão de óbito de Carlos Alberto Rocha (ID 13774423) comprova seu falecimento em 16/11/2011, ao passo que sua mãe, Hevete Jorge Rocha, faleceu apenas em 18/11/2018, conforme certidão no ID 13774425, p. 2. Sendo assim, Carlos não figurava mais como herdeiro na sucessão de Hevete, sendo por isso representado por suas filhas, Rejane e Carla, nos termos do art. 1.851 do Código Civil.

Além disso, Ivany Storari era casada com Carlos sob o regime de comunhão universal de bens, conforme pacto antenupcial lavrado em 03/09/1985 (ID 13774852), o qual incluía cláusula expressa de comunicabilidade de bens havidos por herança. Nesse cenário, a quota de 12,5% recebida por Carlos no inventário de seu pai (Jorge Rocha) tornou-se bem comum, devendo ser partilhada, por ocasião do falecimento de Carlos, entre a meeira (Ivany) e suas duas filhas.

Dessa forma, Ivany tem direito exclusivamente à meação de 6,25% correspondente à fração de Carlos no patrimônio do pai, Jorge Rocha. A outra metade (6,25%) constitui herança, a qual foi corretamente dividida entre Rejane e Carla, na proporção individual de 3,125%.

Já na sucessão de Hevete Jorge Rocha, como Carlos faleceu anteriormente, Rejane e Carla o representaram na herança, cabendo-lhes, conjuntamente, 12,5%, ou seja, 6,25% para cada uma, o que deve ser somado à herança relacionada à fração que receberam do pai.

Portanto, a sentença deve ser reformada para adequar a proporção das quotas ao quadro sucessório correto: 6,25% à Apelante Ivany, e 9,375% a cada uma das Apelantes Rejane e Carla, conforme postulado.

Da Alegação de Usucapião

As Apelantes requerem a análise da exceção de usucapião sobre o imóvel onde a Apelante Ivany reside, que alegam ser distinto do inventariado, e onde ela exerce posse mansa e pacífica há mais de 40 anos.

A r. sentença consignou adequadamente que a
alegação de posse da Apelante Ivany, com eventual pretensão de usucapião, não encontra amparo fático ou jurídico nos autos
.

No mesmo sentido, para afastar a possibilidade de usucapião quando não comprovada a posse exclusiva sobre o bem, o entendimento do e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PROPRIEDADE HAVIDA POR DIREITO HEREDITÁRIO . CONDOMÍNIO ENTRE OS HERDEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DE POSSE EXCLUSIVA SOBRE O BEM. ATOS DE MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA NÃO INDUZEM POSSE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de usucapião proposta por herdeiros de bem imóvel com alegação de posse exclusiva da área em detrimento dos demais herdeiros. 2 . Com a aberta da sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (princípio da saisine hereditária tipificado no art. 1.784 do Código Civil - CC). 3 . A partir da transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio (art. 1.791 do CC).
4 . Conforme entendimento do c. STJ, o herdeiro condômino até possui legitimidade para usucapir em nome próprio, mas desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus domini pelo prazo determinado em lei, sem qualquer oposição dos demais proprietários ( REsp 1631859/SP). 5. Caso concreto em que não há prova de posse exclusiva sobre a área usucapienda, inclusive existindo ação de inventário ajuizada antes da ação de usucapião .
6. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.028 do CC), circunstância verificada na espécie . 7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido . (TJES - AC: 00028272820138080002, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/06/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2021)

Vale ressaltar que a simples ocupação de parte do bem por um dos condôminos não configura, por si só, a posse exclusiva apta a fundamentar a usucapião. Ademais, o próprio período alegado de exercício da posse, superior a 40 anos, coincide com a época em que os genitores do interessado ainda eram vivos e residiam no local, circunstância que evidencia o caráter de mera tolerância familiar, e não de posse
ad usucapionem
.

Desse modo, não há o que se falar em usucapião no caso analisado.

Da Condenação em Custas Processuais e Honorários Advocatícios

Por fim, analisa-se o pedido de exclusão da condenação ao pagamento de custas e honorários, sob o argumento de inexistência de oposição à extinção do condomínio. A questão envolve a identificação de eventual resistência ao exercício do direito potestativo do Apelado.

As Apelantes buscam a exclusão da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, argumentando que não houve resistência ou forte oposição ao pedido de extinção do condomínio.

Nesse mister, verifico que a r. sentença fundamentou explicitamente a condenação na
"forte oposição ao exercício do direito potestativo do requerente"
.

De fato, a alegação das Apelantes de que não ocupavam o imóvel objeto da ação, mas sim outro lote supostamente distinto, evidencia oposição relevante ao direito afirmado pelo autor, apta a justificar a condenação em custas e honorários.

Decerto, as apelantes, com base na referida tese, contrapuseram integralmente a pretensão do Apelado, apesar de expressarem concordância com a extinção do condomínio, senão vejamos:

Por outro lado, é importante que se afirme,
contrariando a afirmação dos autores de que o bem descrito na presente ação é indivisível
, pois se trata de três imóveis autônomos, com inscrição imobiliária individualizada, com acesso próprio e independente.

Ademais, é absurda a alegação dos autores, contida na inicial, de que as Requeridas ocupam o imóvel objeto da ação, “sem prestar-lhes nenhuma contrapartida” e chegam ao
disparate de alegar que as mesmas devem pagar-lhes aluguel por tal ocupação
.

Pretensão absurda
.

As requeridas não ocupam o imóvel descrito na presente ação. A casa que pertenceu aos pais dos Autores, está desocupada e é visitada, permanentemente, pelo primeiro Autor. Trata-se de um imóvel antigo, sem qualquer serventia atual, pois somente o primeiro autor, comparece com freqüência no local, e jamais foi impedido de fazê-lo, pela Requerida Ivany, que ocupa, tão somente, os imóveis de sua propriedade. (ID 13774816, grifo meu).

Saliente-se que o direito de exigir a divisão da coisa comum é um
direito potestativo
do condômino, e a resistência das Apelantes em permitir a alienação do imóvel e a disputa quanto ao uso exclusivo e as indenizações, caracterizam essa oposição.

Assim, a condenação em custas e honorários advocatícios é uma consequência da oposição e sucumbência sofrida pelas Apelantes, devendo ser mantida.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, alterando-se o item 1.2 do dispositivo da sentença reformada para que passe a constar que o preço alcançado pela venda do imóvel deverá ser partilhado nas seguintes proporções: 75% ao Apelado Paulo Roberto Rocha, 6,25% à Apelante Ivany Storari do Carmo Rocha, 9,375% à Apelante Rejane Storari do Carmo Rocha Xavier e outros 9,375% à Apelante Carla Storari Rocha.

Ante a reforma parcial da sentença, deixo de majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.